Tribunal: CARF
Processo: 10580.902117/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.902117/2013-22
ACÓRDÃO
1301-007.577 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA ELOS ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DIREITO
CREDITÓRIO.
SALDO
NEGATIVO.CRÉDITO
INSUFICIENTE.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Sendo o valor do crédito reconhecido insuficiente para compensar os
débitos declarados cuja soma perfaz valor superior, e não tendo sido
esclarecido as razões do contribuinte ter informado débitos superiores,
não se conhece do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.577 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902117/2013-22
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 108-009.838,
proferido pela 30a Turma da DRJO8 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
O Despacho Decisório reconheceu a totalidade do direito creditório pleiteado,
porém, não homologou as compensações dos débitos informados no PERDCOMP no
01999.74045.090309.1.3.02-0995, por não haver crédito suficiente para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme abaixo:

A interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade e juntou documentos
de fls. 87 a 126.
Alega que o fundamento para o indeferimento parcial do pedido foi ocasionado
pela declaração das parcelas de composição do crédito em valor superior ao confirmado pela RFB.
Defende que o saldo negativo originou-se de retenções na fonte decorrentes de
prestação de serviços e rendimentos de aplicações financeiras, conforme documentos anexados,
sendo descabida a alegação de que as parcelas de composição do crédito não correspondem aos
demonstrativos enviados pelos clientes.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento 08, analisando os argumentos da
interessada, concluiu por julgar improcedente a Manifestação:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.577 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902117/2013-22
3
Infere-se da decisão que o Contribuinte possuía um saldo original de R$
1.263.339,50, mas pretendeu compensar débitos cuja soma perfaz valor superior, conforme
quadro anexados ao Despacho Decisório, sob título “Detalhamento da Compensação, Valores
Devedores e Emissão de DARF”. Enfatizou que tais quadros incluem os cálculos de utilização do
direito creditório na compensação dos débitos transmitidos via Dcomp, e que, como não houve
manifestação em contrário por parte do Contribuinte.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Embora o recurso seja tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, dele não se conhece.
Trata o presente processo análise de direito creditório deferido integralmente por
meio do Despacho Decisório de análise de fls. 76/81.
O inconformismo do Contribuinte reside no fato da compensação operacionalizada
através do PER/DCOMP no 01999.74045.090309.1.3.02-0995 ter sido objeto de glosa. Em suas
palavras:
[...]
Ao analisar a origem do crédito tributário da Recorrente, sua homologação no
PER/DCOMP 16912.09229.090309.1.7.02-8805 – de 09.03.2009, com saldo
atualizado remanescente de R$ 1.412.469,30, causa espanto que a compensação
seguinte, no mesmo dia, operacionalizada através do PER/DCOMP no
01999.74045.090309.1.3.02-0995 tenha sigo objeto de glosa.

E com perplexidade verifica-se que não fora examinada a documentação
comprobatória, bem como o encadeamento lógico dos fatos e do crédito
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.577 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902117/2013-22
4
tributário quando da prolação do Acórdão objeto do presente Recurso, sendo
essa recorrente injustiçada na condição de contribuinte que tão somente utilizou
seu direito legal quando da compensação dos créditos tributários.
No caso, o direito creditório pleiteado, saldo negativo AC 2006, formado
integralmente por retenções no valor de R$ 1.263.339,50, foi integralmente reconhecido,
conforme quadro demonstrativo que fundamenta o Despacho Decisório e reproduzido pela DRJ
em sua decisão:

A DRJ alertou que o motivo da homologação parcial das Dcomps transmitidas foi a
insuficiência do crédito para compensação dos débitos informados via Dcomp. Ou seja, o valor do
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar os débitos declarados cuja soma perfez valor
superior ao crédito pleiteado, conforme quadros anexados ao Despacho Decisório, sob título
“Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de DARF” (fls. 78 a 80).
Aqueles quadros, constantes às fls. 78 a 80 dos autos, incluem os cálculos de
utilização do direito creditório pleiteado na compensação dos débitos transmitidos via Dcomp e,
sendo o crédito insuficiente para compensar os débitos informados, deveria o Contribuinte
esclarecer por qual motivo informou débitos superiores ao direito creditório pleiteado, mas não o
fez, inclusive, em sede de recurso.
Logo, subsistem as razões da decisão recorrida sem que elas fossem devidamente
contraditadas pela Recorrente.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer do recurso.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 310
DF CARF MF
Original